Tribunal: TJES
Processo: 5009627-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009627-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE MENEZES RAMOS FAE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009627-62.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

RECORRIDOS(AS):
THAIS DE MENEZES RAMOS, THIAGO FAE NOGUEIRA e TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO NO TRECHO DE IDA.
NO-SHOW
INDEVIDO NO RETORNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUA DE MEL FRUSTRADA. TEMA 1240 DO STF.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas (Lufthansa e LATAM), de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$10.007,20 e danos morais no importe de R$5.000,00 para cada autor. A demanda originou-se de falha na prestação de serviço em transporte aéreo internacional (itinerário Frankfurt/Vitória), onde o cancelamento do trecho de ida pela corré LATAM ensejou o indevido cancelamento punitivo (
no-show
) do trecho de volta operado pela recorrente, compelindo os autores à aquisição de novas passagens durante viagem de lua de mel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: culpa exclusiva da corré LATAM pelo cancelamento do primeiro trecho e ausência de comunicação da reacomodação; inexistência de provas dos danos materiais; ausência de comprovação de abalo moral; necessidade de aplicação das Convenções Internacionais e do Código Brasileiro de Aeronáutica para afastar o dano
in re ipsa
; subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco não ser caso de suspensão com base no Tema 1417 do STF (“
Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior
”), no qual se discute a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que afasta a responsabilidade da empresa em casos fortuitos ou de força maior. No caso em tela, a controvérsia central cinge-se a respeito do cancelamento indevido da passagem de retorno sob a alegação de
no-show
(cancelamento da passagem de volta, por conta de ter faltado a viagem da ida) e falha interna no sistema de reacomodação das rés.

4.

INDEFERE-SE
o pedido de não conhecimento do recurso fundado em suposta aceitação tácita da sentença pela corré LATAM, uma vez que o recurso da devedora solidária aproveita aos demais apenas no que lhes for comum, não impedindo o exercício autônomo do direito de recorrer pela recorrente.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao aplicar a responsabilidade solidária. Restou demonstrado que as requeridas operam em regime de
codeshare
, integrando a mesma cadeia de fornecimento de serviços. No transporte aéreo, empresas que operam em regime de
codeshare
ou parcerias comerciais beneficiam-se mutuamente da venda de bilhetes. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados.

7.

A tese de
no-show
legítimo não prospera, pois o não comparecimento dos passageiros ao embarque original decorreu de falha prévia da própria cadeia de serviço (cancelamento do voo de ida), sendo abusivo o cancelamento unilateral e punitivo do trecho de volta.

8.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados mediante documentos que atestam os gastos com novas passagens e alimentação, limitando o ressarcimento aos valores efetivamente comprovados, sendo devida a restituição simples conforme fixado em sentença.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero descumprimento contratual. Trata-se de viagem de lua de mel, cuja frustração e o desamparo experimentado em solo estrangeiro configuram evidente abalo psicológico e violação aos direitos da personalidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Ressalte-se que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1240, não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo a legislação consumerista nacional.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)